Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733278-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: FRANCISCO JESUS DE GUSMÃO DESPACHO Intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a petição de ID 26948130. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator